Tribunal: STF
Processo: HC 67041
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DEMORA NO
JULGAMENTO. DILIGENCIAS.
1. O PEDIDO NÃO PODE SER CONHECIDO, NO PONTO EM QUE ATACA DECISÃO
DO JUÍZO DE 1. GRAU, AINDA PENDENTE DE REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, EM GRAU DE RECURSO, FACE A INCOMPETENCIA ORIGINARIA
DO S.T.F..
2. QUANTO AO MAIS, AS DILIGENCIAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL
APONTADO COMO COATOR, PARA MELHOR JULGAMENTO DAQUELE RECURSO,
REALMENTE NECESSARIAS, NÃO CONFIGURAM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3. A RELATIVA DEMORA, NO CUMPRIMENTO DAS DILIGENCIAS, ESTA
JUSTIFICADA, NO CASO, E NÃO CAUSA PREJUIZO AO PACIENTE, POIS
MESMO QUE VENHA A OBTER A REDUÇÃO DAS PENAS AO LIMITE DE TRINTA
ANOS, AINDA ASSIM, FACE AO TEMPO DE CUMPRIMENTO ATÉ AQUI, DEVERA
CONTINUAR PRESO.
PEDIDO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.